Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702897-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANA GUARDA DA SILVA, MOISES CRISTIANO BENITES KISIEL, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, DAIANA GUARDA DA SILVA, MOISES CRISTIANO BENITES KISIEL D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por G44 Brasil S/A, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer e, de forma adesiva, por Daiana Guarda da Silva e Moises Cristiano Benites Kisiel, em face da r. sentença (ID 28302193) que, nos autos da Ação Monitória manejada pelos derradeiros Apelantes em desfavor dos primeiros, julgou parcialmente procedente o pedido monitório para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 7.039,98 (sete mil, trinta e nove reais e noventa e oito centavos), em favor da Autora Daiana, corrigido monetariamente a partir do último desembolso (6/9/2019) e acrescido de juros de mora a partir da citação; e do valor de R$ 51.006,01 (cinquenta e um mil e seis reais e um centavo), em favor do Autor Moises, corrigido monetariamente a partir do último desembolso (9/8/2019) e acrescido de juros de mora a partir da citação. Na oportunidade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos Demandados. Diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Os Réus/Apelantes (G44 Brasil S/A, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer) deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso e colacionaram documentos que entendem pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (IDs 28302198, 28302199/28302218). Recebido o feito, verifiquei existir entre os Apelantes pessoa jurídica, de modo que, em relação a ela, sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência feita nas razões recursais e declarada no documento acostado ao ID 28302158 - pág. 1. Também constatei que as pessoas físicas fazem parte do quadro de sócios e administradores da empresa Recorrente (ID 28302113). Registre-se que, na fase recursal, os Réus/Apelantes deixaram de instruir os autos com documentos hábeis a fundamentar o alegado desacerto da r. sentença. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao §3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independentemente de manifestação da parte contrária, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o §2o do artigo 99 do CPC/15. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir sobre suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. As provas denotam a capacidade financeira da requerente, situação que é incompatível com os requisitos do benefício pleiteado, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1610713, 07107794820218070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade por ela formulado, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da pessoa jurídica impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da empresa Requerida. No caso em análise, os Réus/Apelantes apresentaram documentos a fim de demonstrar o bloqueio de contas (IDs 28302162, 28302201, 28302202, 28302210 e 28302212), a restrição a veículos (IDs 28302161 e 28302200) e o encerramento de contas bancárias (IDs 28302165 a 28302169, 28302205, 28302213 a 28302215). Acostaram ao feito, ainda, extratos bancários (IDs 28302170 a 28302172, 28302199, 28302206 a 28302210) e declaração de ausência de faturamento no período de janeiro e fevereiro de 2021 da empresa G44 Brasil S/A (ID 28302211). Convém explicitar que Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar constam no quadro de sócios e como administrador da empresa Ré G44 Brasil S/A (ID 28302113). De fato, os documentos acostados ao feito comprovam o bloqueio de R$14.362,30 (quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) da conta de Joselita de Brito de Escobar (IDs 28302162 - pág. 2 e 28302201 - pág. 2), representante legal da pessoa jurídica G44 Brasil S/A, assim como de 3 (três) veículos de propriedade dela (IDs 28302161 - págs. 1/2 e 28302200 - págs. 1/2), além de um veículo de propriedade da primeira Ré e outros de empresas do mesmo grupo (IDs 28302161 - págs. 3/8 e 28302200 - págs. 3/8). Os extratos relativos à conta no 2747/0042222-3 no Banco Bradesco (IDs 28302199 e 28302210) e à conta no 3638/003/00000622-1 junto à Caixa Econômica Federal (IDs 28302170 a 28302172 e 28302206 a 28302209) demonstram a redução na movimentação de valores e a inexistência de saldo. Todavia, ressalto que os extratos bancários referentes ao Banco Bradesco, conquanto indiquem a inexistência de saldo ao final do mês, registram movimentações de quantias razoáveis, assim como a presença de rubrica referente a aplicações – acerca das quais não há informação nos autos. Destaco que, diante desse cenário, o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Requerida, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da empresa Ré/Apelante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Quanto à situação de Saleem Ahmed Zaheer, embora a declaração de imposto de renda 2020/2019 não revele movimentação financeira considerável (IDs 28302176 e 28302218), a presunção em relação a ele fica prejudicada por figurar no quadro de sócio e administrador de empresa que opera razoável patrimônio. Nesse sentido, colaciona-se veículo de luxo pertencente à empresa Ré (ID 28302161 - pág. 7 e 28302200 - pág. 7), além do capital social, subscrito e integralizado da empresa, que alcançaria valor de mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais - IDs 28302113 e 28302114 - págs. 3/4). No tocante à Joselita de Brito de Escobar, além de ela também figurar nos quadros societários da empresa G44 Brasil S/A, consoante já consignado, há informação de um patrimônio de R$ 1.495.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil reais), conforme se constata da declaração de imposto de renda 2020/2019 (IDs 28302174, 28302175, 28302216 e 28302217), circunstância que não se coaduna com a alegada hipossuficiência de recursos e com a finalidade prevista na norma, que é conceder a justiça gratuita aos mais necessitados. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação dos Réus/Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator